Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-27.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004602-27.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

APELADO: RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s):LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E
AUXILIAR TÉCNICO
. CARGO TÉCNICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da Ação Anulatória cumulada com cobrança e indenizatória ajuizada por Raul Luiz Queiroz dos Santos, julgou procedente o pedido para anular o Decreto nº 441/2018 — que exonerou o autor sob alegação de acumulação ilícita de cargos —, determinar sua reintegração ao cargo de Auxiliar Técnico e condenar o ente municipal ao pagamento de salários retroativos ao período de maio de 2018 a março de 2023, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a acumulação dos cargos de Professor e outro de técnico à luz da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o cargo de Telefonista possui natureza técnica para fins de aplicação da exceção do art. 37, XVI, "b", da CF/1988; (iii) verificar a legalidade do ato administrativo que exonerou o autor, bem como as consequências da nulidade para fins de reintegração e efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários (CF/1988, art. 37, XVI, "b").

4. O cargo de Telefonista, no caso concreto, possui natureza técnica, por exigir conhecimento específico e experiência operacional, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, que consideram a natureza das atribuições, e não o nível de escolaridade, como critério definidor.

5. A compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelo autor foi comprovada nos autos por meio de documentos funcionais e convênios entre os municípios, não havendo sobreposição de jornadas.

6. A jurisprudência do STF e do STJ afasta qualquer limitação infraconstitucional de carga horária semanal quando há compatibilidade entre os horários dos cargos acumulados.

7. O autor exerceu cumulativamente os cargos por mais de 15 (quinze) anos de forma contínua e de boa-fé, operando-se a decadência administrativa em razão da inércia da Administração Pública, à luz dos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.

8. O Decreto nº 441/2018 foi corretamente declarado nulo, eis que a exoneração ocorreu sem fundamentação jurídica válida, ferindo o devido processo legal e o direito à estabilidade funcional do servidor.

9. É devida a reintegração do autor ao cargo de Telefonista, bem como o pagamento dos vencimentos do período em que permaneceu indevidamente afastado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

10. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é compatível com a natureza do feito e a liquidez da sentença, que permite o cumprimento por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legal a acumulação do cargo de Professor com o de Telefonista, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

2. O cargo de Telefonista pode ser enquadrado como técnico, conforme interpretação funcional de suas atribuições, independentemente do nível de escolaridade exigido.

3. A exoneração baseada exclusivamente na suposta ilicitude da acumulação de cargos, sem observância das garantias legais e constitucionais, é nula.

4. A reintegração do servidor exonerado indevidamente impõe a restituição dos vencimentos e do tempo de serviço correspondentes ao período de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, XVI, "b";

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11, e 509, § 2º;

Lei Orgânica do Município de Juazeiro/BA, art. 13, XV;

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, arts. 177 e 178.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 45774, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.10.2021;

STF, ARE 744821, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.10.2014;

STF, RE 1177532 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.04.2019;

STJ, REsp 1569547/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.12.2015;

STJ, REsp 1773725/AL, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.06.2019;

TJ-BA, MS 8017226-37.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004602-27.2023.8.05.0146, em que figuram como
A
pelante
o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como
A
pelad
o
RA
UL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS
.

ACORDA
M
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação,
mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11